Tribunal: TJSP
Processo: 1025467-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.23, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal posto que documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.23, de modo que se torna temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal posto que documentos apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025467-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-57.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 2a Vara Cível
Apte.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apda.: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz de 1o grau: Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.244
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO.
RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA. Não há assinatura e nem a
identificação do profissional que elaborou o laudo de fls.23,
de modo que se torna temerária a sua adoção para a
comprovação do nexo causal posto que documentos
apócrifos e inconclusivos. O laudo técnico para servir como
meio de prova deve estar assinado e ser conclusivo.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls.148/150 que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que o laudo técnico de fls.23 atesta que os aparelhos foram danificados
devido a uma sobrecarga de energia, de modo que torna evidente a
pertinência do pedido. Sustenta que foi caracterizado o nexo de causalidade
entre o evento e a prestação de serviços. Afirma que a responsabilidade civil
da requerida é objetiva. Entende que incide na relação em questão o CDC,
sendo caso de inversão do ônus da prova.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-57.2020.8.26.0100 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
Pleiteia a autora o ressarcimento de gastos
decorrentes da indenização paga ao seu segurado, afirmando que em
virtude de falha no serviço da requerida, houve a queima de seus
equipamentos.
Para tanto, traz aos autos os documentos
relacionados à regulação do sinistro, entre eles o laudo de fls.23 e o
pagamento da indenização.
Porém, não há assinatura e nem a identificação
do profissional que elaborou referido laudo, de modo que se torna temerária
a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de
documento apócrifo.
Portanto, não há nada de concreto a embasar o
pedido indenizatório, pois inexistente um laudo que confirme efetivamente
que os danos foram ocasionados por problemas na rede elétrica.
E cabia somente à autora demonstrar, mesmo
que de forma mínima, que os danos sofridos pelo segurado foram
decorrentes dos serviços prestados pela ré. E para referida situação não
cabe a inversão do ônus da prova, pois no dizer do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, o juiz, a seu critério, poderá determinar a
inversão se alegação for verossímil, ou se for a parte hipossuficiente.
Observe-se
que
os
demais
documentos
acostados com a inicial não demonstram que os danos nos aparelhos
elétricos foram oriundos de uma oscilação na rede elétrica.
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO
FILHO ("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva,
p. 204) que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada conseqüência de direito; esses são
os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025467-57.2020.8.26.0100 -Voto no
4
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Idêntico é o ensinamento do eminente NELSON
NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT., p. 530/531), nos seguintes termos:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa
carga,
fardo,
peso,
gravame.
Não
existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa.
A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em
lei, é ônus da condição de parte".
Deste modo, outra não é a conclusão de que a
autora não logrou produzir prova que respaldasse o seu direito à
indenização não tendo, pois, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC,
art. 373, I).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 12% os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11
do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica